Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência formulada para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação do imóvel e garantir-lhes a manutenção da posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação originária, bem como reconhecer a nulidade do ato de consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza, em tese, qualquer ilegalidade da cobrança, desde que haja previsão contratual.
6. A propriedade será consolidada em nome do credor fiduciário quando a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, e o devedor ou terceiro fiduciante forem constituídos em mora. É necessária a intimação prévia do devedor ou do terceiro fiduciante pelo oficial de registro de imóveis competente para o adimplemento da parcela vencida no prazo de quinze (15) dias. A propriedade do imóvel será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão em caso de não purgação da mora no prazo legal.
7. As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Lei n 9.514/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 246, 247 e 953/STJ.